Tribunal: TJPA
Processo: 0808242-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808242-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES DA CRUZ

AGRAVADO: V. K. N. D. C.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do § 1º do art. 1.694, do Código Civil, o critério de fixação do quantum dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade x possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado.

2.

No caso concreto, embora a tese do agravante seja de que sua renda mensal seria incompatível com o encargo fixado pelo juízo singular, não foram trazidos elementos de prova suficiente a fim de caracterizar a alegada impossibilidade, ao menos por ora. Além disso, a redução da verba alimentar acarretaria grave prejuízo ao sustento dos menores e de difícil reversão, caso o ora agravante seja sucumbente ao final da ação.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. R. D. C. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família de Belém nos autos da ação de alimentos c/c pedido liminar (proc. nº 0823979-63.2020.8.14.0301), ajuizada V.K.N.D.C., representado(a) por L.Y.D.S.N. em face do ora recorrente.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, nos seguintes termos:

“Tenho a dizer que, por agora, os alimentos continuam arbitrados em termos de salário mínimo, eis a ausência de comprovação da fonte pagadora do paterno, algo que, se ao longo da questão for evidenciado, será alterado segundo os interesses do menor.

Noutras falas. Por enquanto, o quantum alimentar está firmado na base de 30% (TRINTA por cento) do salário mínimo vigente, reajustado de acordo com a política governamental, cujo valor será depositado na conta bancária da materna (...), respeitando-se a data limite do dia 05(cinco) mensal. SE ATRASAR, MULTA DE 2%(DOIS POR CENTO) POR CADA MÊS E JUROS DE 0,3%(ZERO VÍRGULA TRÊS POR CENTO) AO DIA, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃOPELO IGP-M.”

No recurso, aduz não poder arcar com o valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, eis que não possui vínculo empregatício, trabalhando por diárias, como ajudante. E que essas diárias são instáveis, sobretudo nessa situação de pandemia do Coronavírus. Diz, ainda, que sua renda mensal de um salário mínimo é comprometida com o pagamento do aluguel no valor de R$600,00 (seiscentos reais), sobrando pouco para sua subsistência.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir a verba alimentar arbitrada provisoriamente para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.

Em decisão ID 3514684 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 4670285.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo para uma filha menor que, atualmente, possui nove anos de idade.

Sabe-se que o critério de fixação do quantum dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º do art. 1.694, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em comento, embora a tese do agravante seja de que sua renda mensal seria incompatível com o encargo fixado pelo juízo singular, não foram trazidos elementos de prova suficientes a fim de, ao menor por ora, caracterizar a alegada impossibilidade.

Isto porque da análise dos autos, embora haja indício de que o agravante aufira renda de um salário mínimo como ajudante (ID 3479880 – pág. 03), o fato é que não trouxe maiores elementos capazes de demonstrar, ao menos por ora, a impossibilidade de suportar o encargo alimentar imposto pelo juízo singular, especialmente porque ausente prova quanto à alegada despesa de aluguel no valor de R$600,00 (seiscentos reais), colacionando aos autos apenas uma fatura de energia de R$67,87 (sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) – ID 347879 – pág. 02.

Nesse mesmo sentido entendeu o Ministério Público, consoante se observa do seguinte trecho de sua manifestação (ID

5084896):

“Por outro lado, após a devida análise do caso em voga, em especial das possibilidade do genitor, vislumbramos não assistir razão o pleito formulado pelo agravante, uma vez que não foi comprovada a impossibilidade do pagamento da pensão provisória no valor fixado pelo juízo singular.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.”

Ademais, entendo que a redução da verba alimentar acarretaria grave prejuízo ao sustento da menor e de difícil reversão, especialmente porque inexiste nos autos maiores informações a respeito da real capacidade do genitor, sendo prudente, neste momento processual, a manutenção da verba fixada pelo juízo singular, a qual, a meu ver, mostra-se razoável e proporcional.

Por fim, ressalto que a presente decisão representa os alimentos provisórios arbitrados, e como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/09/2021